Tribunal: TJES
Processo: 5021702-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021702-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI TEREZINHA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021702-08.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
ENI TEREZINHA DA SILVA
RECORRIDO
:
BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA E EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por ENI TEREZINHA DA SILVA contra BANCO AGIBANK S.A com o objetivo de declarar a nulidade de quatro contratos de empréstimo (nº 1529745379, 1529422182, 1529422178 e 1529745861) e obter reparação por danos morais e materiais. Alega a autora, idosa, que foi vítima de golpe aplicado por terceiros que, sob o pretexto de cadastramento para "vale gás", colheram sua biometria facial para realizar contratações bancárias não autorizadas. Sustenta que jamais teve a intenção de contratar tais serviços. Busca, assim, a repetição do indébito e condenação do banco em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve defeito na prestação do serviço (fraude de terceiro) ou se o negócio jurídico é válido ante a confirmação de recebimento e uso do crédito; (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar e restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar o mínimo de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito ou de manter conduta processual condizente com a boa-fé objetiva.

5.
Os extratos bancários carreados à defesa demonstram que a autora efetuou diversas movimentações financeiras após o recebimento dos créditos. Tal comportamento é incompatível com a narrativa de quem desconhece a origem do dinheiro ou foi vítima de estelionato sem proveito econômico.

6.
Os comprovantes de biometria facial utilizados para a realização do empréstimo somados a utilização regular dos valores recebidos demonstra a regular fruição do serviço contratado, restando afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de falha no serviço ou ato ilícito.

7.
Por fim, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito quando a prova documental demonstra a regular fruição do serviço contratado, restando afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de falha no serviço ou ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência, condeno a parte autora/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)